Tribunal: TJSP
Processo: 2047706-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2047706-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante OI
S/A, é embargado JUNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047706-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29386 - ltm
2
Voto no 29386
Embargos de Declaração no 2047706-47.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Embargante: Oi S.A.
Embargado: Junio Teixeira de Oliveira
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal
que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S.A.
contra o v. Acórdão de fls. 276/283 que, nos autos da ação de indenização por danos
morais, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move JUNIO TEIXEIRA DE
OLIVEIRA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de agravo de
instrumento interposto por JUNIO, dando provimento à parte conhecida.
Aduz, em síntese, que o v. Acórdão contém erro material
vez que o crédito debatido nos autos deve ser considerado como concursal submetendo-
se, portanto, ao plano de recuperação judicial da embargante, devendo ser habilitado nos
autos da Recuperação Judicial, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.
Afirma que o entendimento explicitado no Acórdão contraria o posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça, devendo ser revisto.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047706-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29386 - ltm
3
I Não existe vício a sanar.
Como se sabe, é manifestamente incabível o uso dos
embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento no Acórdão embargado, intento que se mostra inadmissível nesta sede.
A questão da natureza do crédito exequendo, assim
como sua submissão, ou não, ao Juízo Recuperacional foi, inteiramente, apreciada pelo
decisum embargado.
Veja-se:
“III Dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/05, que os créditos
existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos
desta. In verbis:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
Ocorre que, na hipótese dos autos, a própria executada
informa que a decisão que deferiu o processamento do pedido de Recuperação
Judicial, foi proferida em 21.06.2016 (primeiro parágrafo fls. 156), ao passo
que o título executivo judicial, que condenou a agravada ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome
do exequente, somente foi constituída, definitivamente, com o trânsito em
julgado do v. Acórdão que confirmou a sentença condenatória, em 08.08.2017
(consulta ao andamento processual no sistema SAJ).
Ora, ainda que a ação indenizatória tenha sido ajuizada antes
do processamento da recuperação judicial, até a data em que consumado o
trânsito em julgado não havia crédito definitivamente constituído em favor do
exequente, mas tão somente a expectativa de um direito.
O crédito ora executado não se submete, portanto, aos efeitos
da recuperação judicial.
No mesmo sentido, diversos precedentes envolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047706-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29386 - ltm
4
executada:
“Cumprimento de sentença. Pedido de suspensão da execução.
Rejeição, com determinação de prosseguimento regular do feito. Crédito
constituído com o trânsito em julgado da sentença. Fato posterior ao
deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa
executada. Crédito que não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial. Art. 49 da Lei 11.101/05. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido. Não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial o crédito
constituído com o trânsito em julgado da sentença, quando tal fato for
posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial.”1.
“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de que apenas o
juízo da recuperação é competente para análise da questão. Crédito das
agravadas que não se sujeita ao plano de recuperação judicial. Crédito
que é posterior ao deferimento da recuperação judicial. Trânsito em
julgado que ocorreu após o deferimento da recuperação, não estando
sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Jurisprudência desta Corte e
do C.STJ. Impugnação ao cumprimento de sentença que deve ser
rejeitado. Decisão mantida. Recurso improvido.”2.
E,
também:
(i)
Agravo
de
Instrumento
no
2228097-31.2019.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava; 17a Câmara de Direito
Privado,
j.
14/02/2020;
(ii)
Agravo
de
Instrumento
no
2221415-60.2019.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, 30a Câmara de Direito
Privado,
j.
04/12/2019;
(iii)
Agravo
de
Instrumento
no
2204494-60.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 10/10/2018.
Descabida, em consequência, a determinação de devolução
integral dos valores levantados nos autos, ainda que seja possível a
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, pela parte
executada, ressalvado que, na eventual apuração de excesso de execução,
apenas o valor excedente deverá ser devolvido pelo exequente, em razão da
vedação ao enriquecimento sem causa.” (fls. 281/282
destaques no
1 Agravo de Instrumento no 2281345-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 02/03/2020.
2 Agravo de Instrumento no 2031009-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 25/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047706-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29386 - ltm
5
original).
Como se observa claramente do trecho supracitado, o
crédito debatido nos autos somente foi constituído, definitivamente, com o trânsito em
julgado do Acórdão que condenou a embargante ao pagamento de indenização por
danos morais em favor do embargado, fato ocorrido em 08.08.2017, data posterior à
decisão que deferiu o processamento do seu pedido de Recuperação Judicial, proferida
em 21.06.2016.
Assim sendo, concluiu-se que o crédito exequendo não
se enquadra na regra contida no art. 49 da Lei 11.101/2005, não se submetendo aos
efeitos da recuperação judicial.
De mais a mais, não se vislumbra erro material, tal como
defendido pela embargante, mas apenas a adoção de entendimento contrário às suas
pretensões.
Assim, inconformada com o quanto decidido, busca a
parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta
sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como
seria de rigor, às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator